Tribunal: TJES
Processo: 5016571-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016571-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada mediante indícios concretos de que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade.

2.
No caso em análise, os agravantes receberam patrimônio substancial no valor de R$ 13.559.214,46 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e catorze reais e quarenta e seis centavos) em razão da partilha de bens oriunda do inventário encerrado.

3.
A ausência de comprovação documental robusta que demonstre efetiva insuficiência econômica, aliada ao fato de que os agravantes são economicamente ativos, sendo um deles médico, afasta a plausibilidade da alegação de incapacidade para custear as despesas processuais.

4.
O rateio das custas processuais entre os três herdeiros beneficiados pela partilha dos bens reforça a viabilidade econômica para o pagamento das despesas sem prejuízo ao sustento próprio e de suas famílias.

5.
A contratação de advogado particular, embora não constitua por si só motivo para o indeferimento da gratuidade de justiça, configura elemento adicional relevante para demonstrar a capacidade financeira dos agravantes, especialmente quando corroborada por outras circunstâncias concretas.

6.
O deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação da efetiva necessidade econômica, sendo o instituto destinado exclusivamente a indivíduos comprovadamente hipossuficientes.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e OUTROS
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Em suas razões, pugnam pela reforma da decisão recorrida, com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Conforme decisão id. 10471428, para que a demanda não fosse extinta, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016571-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELESSANDRA FERREIRA SOUZA, ANA LUISA FAUSTINO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS, AYRTON MACHADO SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELESSANDRA FERREIRA SOUZA e OUTROS
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Em suas razões, pugnam pela reforma da decisão recorrida, com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Conforme decisão id. 10471428, para que a demanda não fosse extinta, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, é importante consignar que os documentos constantes nos autos indicam que o inventário do espólio de Dalvair Barbosa dos Santos foi encerrado, tendo sido realizada a partilha dos bens entre os herdeiros.

Com o encerramento do inventário, os bens passam a integrar o patrimônio dos herdeiros, os quais assumem legitimidade para defender eventuais direitos e responder por obrigações relacionadas a tais bens.

Todavia, a análise da legitimidade processual do espólio para figurar no polo ativo da presente demanda exige exame aprofundado dos autos principais e, por isso, entendo que tal questão deve ser apreciada pelo Juízo de origem, em decisão específica e devidamente fundamentada, sem prejuízo da continuidade do presente recurso.

Seguindo, como se sabe, a alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Conforme apontado na decisão impugnada, os herdeiros não apresentaram documentos que afastem a conclusão de que receberam patrimônio substancial na partilha do espólio. Além disso, no caso concreto, os agravantes são pessoas economicamente ativas, sendo um deles médico. Tal circunstância é incompatível com a alegação de absoluta incapacidade para custear as despesas processuais.

Outro aspecto relevante é que a avaliação dos bens partilhados, realizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), chegou ao expressivo valor de R$ 13.559.214,46 (treze milhões quinhentos e cinquenta e nove mil duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos). Esse dado confirma que os agravantes, ao receberem patrimônio substancial na partilha, possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Adicionalmente, cabe destacar que os agravantes são três herdeiros que se beneficiaram da partilha dos bens do espólio, sendo plenamente viável o rateio das custas processuais entre eles. Essa circunstância enfraquece ainda mais a alegação de incapacidade financeira, uma vez que o custo individual seria reduzido, tornando-o acessível mesmo diante de eventuais limitações econômicas de algum dos herdeiros.

O rateio das despesas entre os agravantes não só demonstra a possibilidade material de cumprimento da obrigação como reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos recorrentes, especialmente considerando a ausência de comprovação documental robusta sobre sua alegada insuficiência econômica.

Além disso, em que pese a regra do artigo 99, §4º, do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017, destaque não original)

Por fim, cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.